Tribunal: TJMT
Processo: 0015654-43.2008.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015654-43.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), NUTRATTOS - COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 05.546.131/0001-92 (APELADO), JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– DEMORA NÃO IMPUTADA A PARTE EXEQUENTE
–
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR
NOS AUTOS
–
MOROSIDADE
E CONFUSÃO PROCESSUAL
INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO
–
SÚMULA 106 DO STJ
–

SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida em face de

NUTRATOS COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA
,
reconheceu
a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito
.

Irresignado, o Apelante sustenta a
inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito e pugnando a aplicação da súmula 106 do STJ na espécie.

Realça que a
demora do curso processual decorreu única e exclusivamente por parte do judiciário.

Com essas considerações, requer a
reforma da sentença para que
os autos retornem ao primeiro grau e tenham
o
devido prosseguimento.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 225721244.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de
NUTRATOS COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA
, referente ao
Instrumento Particular de Financiamento – Capital de Giro Taxa Pós-Fixada
, celebrado em
10/11/2005
,
visando o recebimento do montante atualizado de R$
26.795,45
(
vinte e sei
s mil
setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos
).

Em razão da citação do
executado
ocorrida por edital, bem como a intimação da penhora também realizada por edital, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial.

A Defensoria Pública opôs exceção de
pré
-executividade
em 26/05/2023
, sustentando a ocorrência da
prescrição quinquenal
,
pois, em 09/12/2007 (data do vencimento da última parcela da cártula) iniciou-se o prazo prescricional. E, embora a ação tenha sido ajuizada em 2007, sustentou que a citação por edital da parte executada se deu apenas em 18/12/2018, ou seja, 11 (onze) anos após o início do prazo prescricional
, não tendo o despacho inicial da ação executiva o condão de interromper a prescrição, mas tão somente a citação ocorrida em 2018.

Ao proferir a sentença extintiva
, o magistrado
a quo

reconheceu a
prescrição intercorrente
e não a quinquenal sustentada pela Defensoria Pública.

Dentre os seus fundamentos, o magistrado de origem salientou que
“a ação executiva foi distribuída no ano de 2008, com despacho inicial em 17/07/2008 e os Executados, NUTRATTOS – COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA ME e JOSÉ MÁRCIO
SILVA

RATTO, foram
citados em 18/12/2018,
após
transcorridos mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da demanda.”

Considerou, ainda, que
“(...) não foram tomadas quaisquer medidas durante esse período para a efetivação da citação do excipiente, caracterizando-se, dessa maneira, a inércia do
excepto
no interesse na resolução da demanda e satisfação da obrigação”,
logo,
“diante da inércia da parte credora, denota-se a ocorrência da prescrição intercorrente”.

Dessa sentença, a Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração, realçando a ocorrência de equívoco na sentença, pois, a seu sentir, operou-se no caso a
prescrição quinquenal, e não e intercorrente
.

Os Embargos Declaratórios foram rejeitados.

O BANCO BRADESCO
interpôs a presente Apelação, sustentando
a
inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que tomou todas as providências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito e pugnando a aplicação da súmula 106 do STJ na espécie.

Pois bem.

Da análise atenta dos autos, verifica-se que
não operou
na hipótese a prescrição quinquenal, nem tampouco a prescrição intercorrente.

Ocorre que a
parte executada
NUTRATOS COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA
foi citada por edital em
23/09/2011
, conforme se depreende do ID.
225721150, p.
27, e não em 2018 como argumentado pela Defensoria Pública na Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em 26/05/2023 e confirmado na r. sentença impugnada.

Após a citação por edital em 2011
, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial e, em 05/0
9/2014, apresentou manifestação, entendendo
pela não interposição de “Embargos ao Devedor” por não verificar nenhuma irregularidade processual.

Com efeito, após a citação da empresa devedora, iniciaram-se as buscas pelos bens passíveis de penhora, tendo sido encontrado,
em 30/10/2017
,
um veículo da marca Ford, Modelo F-250, avaliado em R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

Após a localização do bem, o BANCO BRADESCO requereu a NOTIFICAÇÃO da empresa executada por edital, por duas vezes e, em ambas
as
vezes
,
o juízo determinou a CITAÇÃO por edital, muito embora a devedora já tivesse sido citada em
meados de
2011.

Quando finalmente ocorreu a notificação da empresa
NUTRATOS COMERCIAL EXP. E IMP. LTDA por edital para se manifestar acerca da penhora, a Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, apresentou a Exceção de
Pré
-Executividade pugnando pela
prescrição quinquenal
, sobrevindo sentença reconhecendo a
prescrição intercorrente
, conforme já relatado.

É cediço que
a prescrição intercorrente se dá
somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor,
que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE

INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm.
Cív
.,
Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Com efeito, a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação se perpetue
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Para tanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu
as
diligências que entendia serem necessárias,
não podendo
ser penalizada pela
confusão ocorrida nos autos e pela
demora do trâmite processual em razão dos mecanismos d
a justiça, devendo ser invocada
ao caso
, por analogia,

a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO - TERMO INICIAL - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram
realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição
.

Conferir entendimento contrário a este
somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla
patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor
estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.
”

(N.U 1012098-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula 106 do STJ)”

(N.U 0002873-95.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
(
g.n
.)

Nesse contexto,
por não verificar a
inércia do credor
,
sobretudo porque foram encontrados bens passíveis de penhora,
há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não restou configurada a inércia ou desídia do Apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
,
p
ara cassar a
r.
sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024